Tribunal: TJBA
Processo: 0500029-79.2019.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n. 0500029-79.2019.8.05.0141

Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL

Embargante: SERGIO DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s): ANA CAROLINA MATOS ALBERNAZ, JOSE NILTON CARDOSO DE ASSIS, JOSE LUIZ MACHADO CAFEZEIRO JUNIOR

Embargado: LEONARDO LUDOVICO SILVA COSTA

Advogado(s): CAMILA COSTA GUIMARAES DA SILVA, LEONARDO LUDOVICO SILVA COSTA, MARCOS LUDOVICO FLORES COSTA

ACORDÃO

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ENTREGA DO DUT E À RESTITUIÇÃO DO VALOR DO VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MATÉRIA FÁTICA JÁ DECIDIDA. DISPOSITIVOS LEGAIS DEVIDAMENTE ANALISADOS. CARÁTER INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO ATENDIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. C
aso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Embargante, mantendo a sentença que reconheceu o inadimplemento contratual deste e determinou a restituição parcial dos valores pagos. O Embargante alega omissão do julgado quanto à alegada entrega do Documento Único de Transferência (DUT) do veículo ao Embargado, fato que, segundo afirma, justificaria a restituição integral do valor correspondente ao bem.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão embargado foi omisso ao deixar de reconhecer a entrega do DUT como cumprimento da obrigação referente à parte do pagamento representada pelo veículo; (ii) tal alegada omissão impactaria na análise da restituição integral do valor de R$ 28.000,00 (cinte e oito mil reais), à luz dos arts. 475 e 884 do Código Civil; (iii) há fundamento para concessão de efeitos infringentes aos embargos; e (iv) restou atendido o requisito do prequestionamento para fins de recurso extraordinário ou especial.

III.
Razões de decidir

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para suprir omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado analisou expressamente a questão da transferência do veículo como parte do pagamento, destacando a existência de autorização de transferência para terceiro (não o Embargado), o que reforça o inadimplemento parcial do contrato.

5. A alegação de entrega do DUT preenchido já foi enfrentada na fundamentação do acórdão, com base nos elementos probatórios dos autos, inexistindo omissão a ser suprida.

6. A pretensão de rediscutir a valoração da prova, especialmente no tocante à entrega do DUT e suas consequências jurídicas, extrapola os limites dos embargos declaratórios.

7. Os artigos 475 e 884 do Código Civil foram analisados, ainda que não com menção literal em todos os trechos, sendo clara a fundamentação acerca da resolução do contrato por inadimplemento e da exclusão do valor do veículo da restituição ao Embargante.

8. A pretensão de atribuição de efeitos infringentes encontra óbice na ausência dos vícios legais e na tentativa de modificação do julgado com base em argumentos já examinados e rejeitados.

9. Quanto ao prequestionamento, resta atendido o disposto no art. 1.025 do CPC, por ter havido enfrentamento dos dispositivos legais invocados, o que supre tal exigência para eventual recurso aos Tribunais Superiores.

IV.
Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configura omissão a ausência de acolhimento da tese defensiva quando a matéria foi expressamente apreciada e decidida com base nas provas constantes dos autos. 2. É incabível a rediscussão do mérito da decisão por meio de embargos de declaração, que não se prestam à reapreciação da prova ou à modificação do julgado. 3. O prequestionamento resta configurado quando o acórdão examina os fundamentos jurídicos invocados, ainda que sem citação literal dos dispositivos legais".

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I, II e III; 1.025; 1.026, §2º; CC, arts. 475 e 884.

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração na Apelação nº 0500029-79.2019.8.05.0141, sendo Embargante Sérgio de Oliveira Santos e Embargado Leonardo Ludovico Silva Costa, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível em
conhecer
e
rejeitar os embargos de declaração
.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator